Tribunal: STF
Processo: RE 472952
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Para se
chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido,
 seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na
esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
279/STF.
Alegação de violação direta e frontal do art. 5º, XXXV,
LIV, LV, da Constituição federal.
Ofensa reflexa ou indireta à
Constituição.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora
agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.